Tribunal: STF
Processo: Rcl 80333
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que reformou acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dando provimento à apelação a fim de julgar improcedente o pedido inicial.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, assentando a ausência de identidade material entre a questão objeto da presente reclamação e aquela tratada na Súmula Vinculante 10 e a inadequação da ação reclamatória para a apreciação de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais ou a normas infraconstitucionais.



    II - QUESTÃO DISCUTIDA



    3. Verificar se o acórdão reclamado fora proferido por quorum qualificado, bem como se a parte agravante cumpriu com o dever de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada.



    5. Nos termos do art. 152 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o quorum qualificado exigido pelo art. 97 da Constituição Federal, qual seja, a maioria absoluta de seus membros, é o quorum mínimo necessário à realização de sessão do Órgão Especial.



    6. Uma vez presente o quorum suficiente para a abertura da sessão e tendo o acórdão ora reclamado sido julgado por unanimidade, não há que se falar na ausência de comprovação do quorum qualificado, pois o atendimento da norma regimental comprova o atingimento do referido quorum, especialmente em julgamento decorrente de Sessão Virtual. Ademais, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer documentação hábil a comprovar suas alegações.



    IV – DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.